Tribunal: TJDFT
Processo: 0722067-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DA 3a VARA DA FAZENDA PÚBLICA. SUSCITADO: JUÍZO DA 7a VARA CÍVEL DE BRASILIA. ARTIGO 26, LEI 11.697/08. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. FUNÇÃO DELEGADA. A competência das Varas da Fazenda Pública é taxativa e está prevista no artigo 26, da Lei n. 11.697/08. As instituições de ensino privadas exercem função pública delegada; contudo, não compõem a Administração Pública Descentralizada do Distrito Federal. Não se enquadrando a ação em nenhuma hipótese expressa pela Lei de Organização Judiciária, compete seu julgamento, residualmente, às Varas Cíveis, nos termos do artigo 25, da Lei de Organização Judiciária. Conflito negativo de competência conhecido para firmar a competência do Juízo Suscitado.